Tribunal: STF
Processo: Rcl 75303
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Antônio Luiz de Sampaio Barros contra decisão proferida pelo Juízo da 9º Vara Federal Previdenciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 5013446-35.2023.4.03.6183, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.276.977, vinculado ao Tema nº 1.102 da repercussão geral.



    Alega que a autoridade reclamada desobedeceu a ordem de suspensão de todos os feitos que tratam da matéria, uma vez que proferiu decisão antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social nos autos do paradigma apontado. 



    Requer a cassação da decisão reclamada com a consequente determinação de sobrestamento dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Feita essa consideração, passo à análise da presente reclamação. 



    Nos autos do RE 1.276.977 (tema 1102) o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido de suspensão do trâmite de todos os processos que versassem sobre a opção da regra mais favorável aos beneficiários que estevam submetidos ao regime geral de previdência social pelas regras do artigo 3º da lei nº 9.876/99, como se vê in verbis: 



    O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019).



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. (DJe 2/07/2023)



    No entanto, em 23/05/2024, foi proferida decisão em sede de controle concentrado nas ADIs nºs 2110 e 2111, nas quais se assentou a inexistência do direito de escolha dos segurados ao regime que entendem mais benéfico, por não haver violação a nenhum preceito constitucional: 



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. [...] 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. [...] 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados. (ADI 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24-05-2024)



    Ainda, opostos embargos de declaração na ADI nº 2110, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Rel. Min.: Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024)



    Compulsados os autos, verifica-se que a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário em sentido convergente ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo trecho de interesse transcrevo: 



    “O presente processo estava suspenso com base em decisão proferida, em 28.7.2023, pelo Ministro relator do RE nº 1.276.977, referido ao tema de repercussão geral nº 1.102 do Supremo Tribunal Federal, cujo objeto é decidir sobre a ‘possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99’. 



    A suspensão deu-se não obstante o julgamento, pelo Supremo Tribunal, levado a efeito em 1.12.2022, com acórdão paradigma publicado em 13.4.2023, onde fixada a tese de que ‘o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável’.



    Sucede que o mesmo Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 2.110 e 2.111, com acórdão paradigma publicado em 24.5.2024, fixou a seguinte tese: ‘a declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável’.



    Nos embargos de declaração julgados em 30.9.2024, com acórdão paradigma publicado em 16.10.2024, transitado em julgado em 24.10.2024, a tese foi mantida. Destacou-se, em sua ementa: ‘(i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024 , ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000’. (destaquei) 



    Logo, o Supremo Tribunal Federal expressamente desconstituiu a tese fixada no mencionado acórdão paradigma publicado em 13.4.2023, assentando que o segurado que se enquadre na hipótese do artigo 3º da Lei nº 9.876/1999 não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei nº 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável, conforme compreensão manifestada desde o ano 2000. Estabelece o artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, que, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.



    Portanto, basta a publicação do acórdão paradigma para que a tese do tribunal superior seja aplicada, não se exigindo o trânsito em julgado da decisão. Mas, no presente caso, a decisão proferida nas ADIs 2.110 e 2.111 transitou em julgado em 24.10.2024. 



    A questão controvertida neste processo consiste no cômputo ou não, no período básico de cálculo, para a apuração da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria da parte requerente, também dos salários-de-contribuição anteriores ao mês de julho de 1994, afastando-se a limitação trazida pela regra de transição do artigo 3º da Lei nº 9.876/1999, porque menos favorável. A parte requerente pleiteia a aplicação do comando do artigo 29 da Lei nº 9.876/1999, ao passo que o requerido defende a incidência da regra de transição. 



    É prescindível a análise da carta de concessão para apuração da data de entrada do requerimento (DER), da data de início do benefício (DIB) e do período básico de cálculo (PBC), em ordem a se saber se há registro de salários-de-contribuição da parte requerente anteriores ao mês de julho de 1994, pois a causa de pedir e o pedido, por si só, faz com que a controvérsia se ajuste à finalidade declarada no citado tema de repercussão geral nº 1.102 do Supremo Tribunal Federal. 



    No mérito, à luz do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 2.110 e 2.111, com expresso assento de superação da tese do Tema nº 1.102, a parte requerente não tem direito à revisão da RMI do benefício de que é titular para a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/1991, no lugar da regra de transição prevista no artigo 3º da Lei nº 9.876/1999.



    Registre-se que, nos termos do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, ‘as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal’. 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (e-Doc 5, p. 2-4)



    Não existindo, portanto, vício passível de controle por parte desta Corte, há na pretensão autoral a tentativa do manejo da reclamação como sucedâneo recursal, visto que não houve o percurso regular da marcha processual e fim ao qual não se presta conforme a reiterada jurisprudência: 



    Agravo interno. Reclamação constitucional. [...] Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente